Tribunal: TJPA
Processo: 0819825-56.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819825-56.2021.8.14.0401

APELANTE: GLEISON MOREIRA DE LIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9°, DO CP. PLEITO DE POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE PENA MENOS GRAVOSA. TEMPO DE SUSPENSÃO DA PENA POR PRAZO DETERMINADO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É certo que o juiz poderá substituir a exigência do §1º, do art. 78, do CPB, aplicando as condições do §2º, nas hipóteses em que o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e, se as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe forem inteiramente favoráveis. Ou seja, a redação legal determina a fixação do prazo de suspensão, não oferecendo possibilidade de escolha da pena que considera menos gravosa.

2. Ademais, compete ao Juiz da Vara de Execuções Penais decidir sobre a suspensão condicional da pena e alteração na forma de sua execução.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quarto dia e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GLEISON MOREIRA DE LIRA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime capitulado no art. 129, § 9º, do CPB, suspendendo e substituindo-a pelas seguintes condições: a) prestação de serviços à comunidade a ser especificada pela VEPMA; b) frequentar o Curso “Reincidência Zero” mantido pela Defensoria Pública, NUGEM, em um total de 24 sessões (podendo ser cumprido em um ou dois anos, de acordo com a disponibilidade do condenado); c) durante todo o período de prova: 1) não deverá embriagar-se publicamente; 2) Não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casas de jogos e estabelecimentos congêneres; 3) não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados, etc.; 4) deverá recolher-se ao seu lar até às 22 horas; 5) deverá comparecer bimestralmente para assinar o livro próprio; 6) não poderá ausentar-se da comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do juízo.

Narra a
denúncia (ID 15556182)
que, de acordo com as peças inquisitoriais, constam indícios da prática da infração penal de LESÃO CORPORAL, perpetrada por GLEISON MOREIRA DE LIRA, em face de sua ex-companheira, TAYANE DO SOCORRO DE SOUZA VIANA, fato ocorrido em 01.05.2019.

Conforme a oitiva policial constante dos autos, em doc. 45835220, a ofendida relatou que teve um relacionamento com o denunciado pelo período de 14 (catorze) anos e que possui 02 (dois) filhos dessa relação e que por conta disso ainda possui contato com o denunciado, apesar de estarem separados.

Relata a vítima que o denunciado não permite que ela saia de casa, mas que no dia 01.05.2019 a vítima resolveu ir a um passeio. Ocorre que o denunciado descobriu que a vítima havia ido a um passeio e que havia deixado seus filhos com a avó materna. Relata ainda a vítima que, após o denunciado descobrir a saída da vítima para um passeio, por volta das 22h daquele dia, o denunciado foi até a casa da vítima indagar sobre a razão da vítima ter deixado os dois filhos em comum com o denunciado com a avó materna, momento em que se iniciou uma discussão entre o ex-casal.

Segundo o relato da vítima, após iniciada a discussão, o denunciado ofendeu a vítima chamando-a de “vagabunda” e aplicou-lhe um soco no olho esquerdo e apertou seus braços de forma agressiva e forte e o denunciado ainda disse as textuais a vítima: “SE EU FOSSE TU SE MUDAVA DAQUI, SENÃO TU VAIS MORRER”.

O denunciado utilizou seu direito de permanecer calado e reservou-se a manifestar-se em juízo.

Consta nos autos inquisitoriais, em doc. 45835220, o laudo pericial do exame de corpo de delito realizado na vítima, no qual consta a descrição das lesões percebidas na vítima como:
apresenta blefaro hematoma a esquerda e equimoses em terço proximal do braço direito e terço distal do braço esquerdo, consolidando os fatos narrados pela vítima perante a autoridade policial
.

Em
razões recursais (ID 15556220)
, a defesa pugna pela reforma da sentença para que o apelante possa cumprir a pena aplicada em sua residência ou que lhe seja concedido o direito de escolha quanto ao cumprimento da pena, uma vez que as condições da suspensão seriam mais gravosas, ou que lhe seja garantido o direito de cumprir a pena com uso de tornozeleira eletrônica.

Em
contrarrazões (ID 15556227)
, o digno representante ministerial pugnou para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.
Sem revisão, por tratar-se de delito a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

MÉRITO.

1. Da Possibilidade de Escolha de Cumprimento de Pena em Regime Aberto (Domiciliar) ou com Utilização de Tornozeleira Eletrônica:

Conforme se verifica da sentença, diante da suspensão condicional da pena, foi imposta ao apelante a condicionante de cumprimento das obrigações previstas no art. 78, § 2º do CPB definidas em sentença (ID 15556217). Vejamos:

“(...)
Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Pátrio passo a dosar a pena como se segue:

Considerando que o Réu registra culpabilidade de grau médio; maus antecedentes; conduta social e personalidade normais; os motivos e as circunstâncias, inerentes à espécie; as consequências inexistentes; bem como a vítima de alguma forma ter concorrido para infração penal, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena base, com fundamento no parágrafo nono, art. 129 do Código Penal Brasileiro, em 05 (cinco) meses de detenção, pena que torno definitiva, concreta e final, ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de diminuição ou aumento.

O regime de cumprimento da pena será o aberto, na forma do art. 33, §2°, c, do CP, razão pela qual não há necessidade de decretação da prisão do acusado.

Deixo de realizar a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, prevista no art. 44, do CPB, em virtude do crime ter sido cometido com violência à pessoa.

Verifica-se, entretanto, que pela pena aplicada em concreto, o réu faz jus ao benefício previsto nos arts. 77 e 78, do CP, razão pela qual suspendo a pena ora aplicada, substituindo-a pelas seguintes condições, que deverão ser cumpridas pelo prazo de dois anos, pelo condenado: no primeiro ano da suspensão: a) prestação de serviços à comunidade a ser especificada pela VEPMA; b) frequentar o Curso “Reincidência Zero”, mantido pela Defensoria Pública, NUGEM, em um total de 24 sessões (podendo ser cumprido em um ou dois anos, de acordo com a disponibilidade do condenado); c) durante todo o período de prova: 1) não deverá embriagar-se publicamente; 2) Não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casas de jogos e estabelecimentos congêneres; 3) não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados, etc.; 4) deverá recolher-se ao seu lar até às 22 horas; 5) deverá comparecer bimestralmente para assinar o livro próprio; 6) não poderá ausentar-se da comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do juízo. Ficando ainda ciente de que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário for condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso, ou se infringir, sem motivo justo, quaisquer das obrigações ora impostas (...)”.

O
sursis
especial, previsto no art. 78, §2º, alíneas "
a
", "
b
", e "
c
", do referido Diploma Legal, estabelece como condições a proibição de frequentar determinados lugares; proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; e comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, sendo que referidas condições devem ser aplicadas cumulativamente.

Ainda, o art. 79 prevê que a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que fundamentadamente adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, tanto no caso de
sursis
simples quanto especial.

É certo que o juiz poderá substituir a exigência do §1º, aplicando as condições do §2º, nas hipóteses em que o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe forem inteiramente favoráveis. Ou seja, a redação legal possibilita a substituição do
sursis
simples pelo especial.

Imperioso destacar que o magistrado singular, ao realizar a suspensão condicional da pena, aplicou oportunamente o que preceitua o Decreto Lei n. 3.688/1941, em seu art. 11. Vejamos:

Art. 11. Desde que reunidas as condições legais, o juiz pode suspender por tempo não inferior a um ano nem superior a três, a execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional.

(Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977)

Não havendo que se falar em suspensão pelo prazo mínimo de dois anos, conforme o Código Penal, em seu art. 77. No entanto, deve ser aplicado no prazo estabelecido pelo Decreto Lei de Contravenções Penais.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL. SURSIS SIMPLES. CONDIÇÃO LEGAL OBRIGATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA INFERIOR A 6 MESES. MEDIDA INCABÍVEL. LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA ESTABELECIDA. DEMAIS CONDIÇÕES MANTIDAS. ART. 79 DO CP. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Conforme a dicção do art. 79 do CP, na hipótese do sursis simples, admite-se que o Julgador estabeleça outras condições às quais a suspensão condicional da pena ficará subordinada, desde que adequadas ao caso concreto, além das legalmente previstas, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

3. No caso, a pena corporal foi estabelecida em 3 meses de detenção, o que afasta a possibilidade de prestação de serviços à comunidade, pois tal medida somente é aplicável às condenações superiores a 6 meses, a teor do art. 46 do CP.

4. Malgrado não tenha ocorrido a aplicação cumulativa das condições correspondentes ao sursis simples e ao sursis especial, deve ser estabelecida como condição legal e obrigatória da benesse a limitação de final de semana (CP, art. 48), no primeiro ano do prazo, ficando mantido o comparecimento mensal em juízo e a proibição de se ausentar da comarca, por serem tais medidas adequadas ao fato concreto e à situação do réu, conforme o autorizado pelo art. 79 do CP.

5. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, tão somente para substituir a condição legal correspondente à prestação de serviços à comunidade pela limitação de final de semana, ficando mantidas as demais condições do sursis estabelecidas na sentença condenatória.

(STJ, HC 440.286/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018) - negritei

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - CUMULAÇÃO DO SURSIS SIMPLES COM O ESPECIAL - IMPOSSIBILIDADE - PENA INFERIOR A 06 MESES DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE - AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO RELATIVA Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - DECOTE DA CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - NECESSIDADE. 1. Estando devidamente demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado ao apelante, notadamente em razão da prova oral, impõe-se a manutenção de sua condenação. 2. A redação legal possibilita a substituição do sursis simples pelo especial e não a sua cumulação. 3. Consoante os artigos 46 e 78, § 1°, do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável somente às condenações superiores a seis meses de pena privativa de liberdade. 4. O art. 79 do Código Penal prevê que a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão condicional da pena, desde que fundamentadamente adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. (TJMG - Apelação Criminal 1.0106.17.001971-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/03/2019, publicação da súmula em 22/03/2019)

Gizo que não se cuida de pena mais gravosa, mas de disposições de lei que devem necessariamente ser observadas quando da concessão da suspensão condicional da pena, em sua modalidade simples.

Dessa forma, não há que se falar em escolha de pena mais benéfica, mas sim de cumprimento da obrigação legal imposta para a suspensão da pena (art. 77, c/c art. 78, § 2º, ambos do CPB c/c Art. 11, do Decreto Lei n. 3.688/1941).

Ademais, a Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), aplicada ao caso por força do disposto no art. 2º, parágrafo único, dispõe em seu art. 66, inciso III, alínea “
d
”, que compete ao Juiz de Execução decidir sobre suspensão condicional da pena, assim como alterar sua forma de execução.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO POR TESTEMUNHAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. OPÇÃO PELO CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECUSA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação jurisprudencial, em se tratando de violência cometida contra a mulher, a versão da vítima ganha especial relevo e credibilidade para fundamentar a condenação. 2. Constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa que não resulte em lesão corporal. No caso dos autos, o réu praticou vias de fato contra a vítima ao desferir um tapa em seu rosto e ao bater em sua cabeça com uma espada de madeira. 3. O crime de ameaça se consuma no momento em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não sendo exigível, para a sua caracterização, que o agente pretenda efetivar a ameaça. 4.
Carece de interesse de agir o pedido de exclusão da suspensão condicional da pena quando aplicada de acordo com os ditames legais e ainda não realizada audiência admonitória, na qual as condições serão expostas pelo juiz ao réu e este poderá aceitá-las ou não. Havendo recusa do "sursis", este perderá seu efeito e será executada a pena privativa de liberdade no regime inicial fixado na sentença
. 5. Recurso desprovido. (TJDFT - Acórdão n.825206, 20140610069285APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/10/2014, Publicado no DJE: 28/10/2014. Pág.: 94) - Negritei

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA CONTRA ESPOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PROMESSA DE CAUSAR MAL GRAVE E INJUSTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima e o interrogatório do acusado foram consonantes entre si, o que atesta a validade da palavra da vítima. 2. Verificando-se que as ameaças proferidas pelo acusado em discussões com a vítima, ao afirmar que "você vai pagar muito caro, vou te derrubar de qualquer jeito, vou te deixar arrastando no chão", foram eficazes para causar intimidação e abalo do estado psíquico da ofendida, incide a conduta do apelante no artigo 147 do Código Penal. 3.
Não há interesse de agir no pedido de exclusão da suspensão condicional da pena quando esta foi aplicada de acordo com os ditames legais e ainda não se realizou a audiência admonitória perante o Juízo das Execuções Penais. Com efeito, nesta audiência as condições serão expostas ao réu, que poderá aceitá-las ou não. Caso não as aceite, o sursis perderá seu efeito e será executada a pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e não provido, mantida a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 147 do Código Penal (ameaça), c/c os artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial aberto, assim como a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos. (TJDFT - Acórdão n.818313, 20131210065863APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/09/2014, Publicado no DJE: 16/09/2014. Pág.: 229) - Negritei

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 13/12/2023